Tribunal: STF
Processo: AP 1698
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de RENAN FERREIRA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc.10).



    Por decisão proferida em 22/8/2024, nos autos do INQ 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, se houvesse consenso entre as partes, firmarem acordo (eDoc. 36).



    Em 11/0/2024, a Defesa do réu informou e requereu: (eDoc.39): 



     “No contato da DPU com a tia do acusado, esta informou que ele realiza tratamento psiquiátrico com medicamento controlado, e enviou sua receita (doc. 2), cartão de aprazamento para tratamento de saúde mental (doc. 3) e laudo médico (doc. 1) atestando que ele realizava acompanhamento regular no CAPS por apresentar quadro de déficit cognitivo (atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e dificuldade de aprendizagem), todos anexados à presente petição”. 



    Desse modo, a fim de assegurar ao acusado avaliação psiquiátrica imparcial e qualificada, que possa atestar sua condição mental, requer-se a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, com a suspensão do processo principal até a conclusão da perícia, bem como a realização de perícia judicial a ser realizada por perito médico psiquiatra de confiança do Juízo. ”



    Além disso, foram apresentados documentos relatório de acompanhamento na Rede Municipal de Atenção em Saúde Mental de Feira de Santana/BA e receituário médico (eDocs. 40-42).



     É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.



    No caso da presente ação penal, o pedido da Defesa foi formulado com fundamento em Relatório Médico emitido pela Rede Municipal de Atenção em Saúde Mental de Feira de Santana/BA e contato da Defensoria Pública da União com a família do acusado (eDocs. 40-42).



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu RENAN FERREIRA SILVA.



    DELEGO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Feira de Santana/BA Circunscrição .



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Cumpra-se.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente